Tribunal: TJPA
Processo: 0806146-91.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0806146-91.2022.8.14.0000

REQUERENTE: SHARLON CARLOS MARTINEZ DA SILVA

REQUERIDO: 8 VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INCS. I E II, DO CP. PRELIMINARES DE NULIDADES ARGUIDAS PELO REQUERENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA PELO FATO DE NÃO TER PARTICIPADO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. DESCABIMENTO. REQUERENTE QUE NÃO QUIS COMPARECER AO ATO SE RECUSANDO A SAIR DA CASA PENAL ONDE ESTAVA CUSTODIADO. NULIDADE DA SENTENÇA FACE O RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. REJEIÇÃO. SENTENÇA FUNDAMENTADA EM OUTROS MEIOS DE PROVA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. SENTENÇA CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE SE APRECIAR O ARGUMENTO PORQUE O REQUERENTE NÃO JUNTOU AS PROVAS PRODUZIDAS NO PROCESSO. INCIDÊNCIA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. REQUERENTE QUE NÃO COMPARECEU EM JUÍZO PARA SER INTERROGADO. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. TESE QUE NÃO PODE SER APRECIADA UMA VEZ QUE NÃO SE ENCONTRAM OS ELEMENTOS DE COGNIÇÃO PRODUZIDOS NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL. REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. BIS IN IDEM NA FUNDAMENTAÇÃO DA CULPABILIDADE E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA INCIDÊNCIA DAS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS NO PATAMAR DE 3/8 (TRÊS OITAVOS). REVISÃO CONHECIDA E JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE TÃO SOMENTE PARA REDUZIR AS PENAS. DECISÃO UNÂNIME.

1.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
Consta da sentença que as testemunhas arroladas na denúncia foram ouvidas sem a presença do requerente porque este se recusou a sair da unidade prisional onde estava custodiado para participar da referida audiência. Portanto, não pode arguir a referida nulidade a que deu causa, se beneficiando da própria torpeza, ex vi do art. 565 do CPP. Preliminar rejeitada.

2.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.
Outrossim, o magistrado sentenciante não se utilizou apenas do reconhecimento fotográfico do requerente para condená-lo, mas também da análise das filmagens das câmeras de segurança do local do crime, razão pela qual a arguição de nulidade não pode ser acolhida. Preliminar rejeitada.

3.

MÉRITO. SENTENÇA CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS
. Essa alegação não pode ser enfrentada, uma vez que o requerente, quando do ajuizamento da ação, não juntou aos autos os arquivos contendo as gravações dos depoimentos colhidos em juízo.

4.

Há bis in idem na apreciação da culpabilidade, pois a apreciação dessa circunstância foi realizada com motivação inerente ao conceito de culpabilidade como elemento do fato típico, afrontando o enunciado da Súmula nº 19 desta Egrégia Corte.

5.

Não pode ser acolhido o pleito de incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), pois sequer o requerente compareceu em juízo para ser interrogado.

6.

A tese de reconhecimento da participação da menor importância não pode ser enfrentada, uma vez que o requerente não juntou aos autos os elementos de prova colhidos em juízo que permitissem a verificar sua incidência.

7.

O aumento da pena no patamar de 3/8 (três oitavos), acima, portanto, do mínimo legal, foi realizado sem qualquer fundamentação, em desacordo com a Súmula nº 443 do Colendo STJ.

8.

PENA APLICADA.
Considerando que a única circunstância judicial que milita em desfavor do requerente são os seus antecedentes criminais, pois ostenta condenação criminal transitada em julgado nos autos do processo nº 00241542820138140401, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa, pois cada circunstância judicial exaspera a pena base em 1/6 (um sexto), equivalentes a 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) dia multa. Inexistem atenuantes. Presente a agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP), pois o trânsito em julgado da condenação no processo 00365921820158140401), aconteceu antes do fato apurado nesses autos, elevam-se as reprimendas em 1/6 (um sexto), equivalentes a 09 (nove) meses de reclusão e 01 (um) dia multa, perfazendo o quantum de 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa. Não há causas de aumento de pena. Presentes as causas de aumento previstas no art. 157, §2º, incs. I e II do CP (pois o crime foi cometido ainda na vigência da lei anterior, mais benigna), majoram-se as sanções em 1/3 (um terço), equivalentes a 01 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão e 04 (quatro) dias multa, totalizando às penas definitivas em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, por ser reincidente, mais 16 (dezesseis) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

9.

Revisão conhecida e julgada parcialmente procedente para reduzir as penas. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e julgar parcialmente procedente o pedido de revisão criminal para condenar o requerente pela prática do crime do art. 157, §2º, incs. I e II, do CP às penas de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, por ser reincidente, mais 16 (dezesseis) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, de de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

SHARLON CARLOS MARTINEZ DA SILVA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, por ser reincidente, mais 40 (quarenta) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, §2º, I e II, do CP, ajuizou a presente
REVISÃO CRIMINAL
, pleiteando sua reforma.

O requerente sustenta que o édito condenatório é nulo, uma vez que não estava presente na audiência de instrução e julgamento em que foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação, bem como seu reconhecimento ocorreu por meio de fotografia.

No mérito, afirma que a sentença foi contrária à evidência dos autos, pois uma das testemunhas não o reconheceu.

Aduz ainda que houve equívoco na dosimetria das reprimendas, pois não há motivos para se impor a pena base em patamar superior ao mínimo legal nem foram reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea nem da causa de diminuição de pena referente à participação de menor importância.

Pediu a procedência da ação para anular a sentença ou reduzir as reprimendas.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improcedência da revisão criminal.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 20/01/2018, nesta Capital, Rubim Tavares Esteves se encontrava no seu estabelecimento comercial quando foi surpreendido pelo requerente e pelo nacional Luan Wagner Martinez Silva, que se encontra foragido, os quais, mediante ameaça exercida com armas de fogo, lhe subtraíram o telefone celular, relógio de pulso, aliança e cordão de ouro.

PRELIMINARES DE NULIDADE ARGUIDAS PELO REQUERENTE

O requerente sustenta que o édito condenatório é nulo, uma vez que não estava presente na audiência de instrução e julgamento em que foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação, bem como seu reconhecimento ocorreu por meio de fotografia.

Com efeito, consta da sentença (doc. id nº 13007646, pp 04/05) que as testemunhas arroladas na denúncia foram ouvidas sem a presença do requerente porque este se recusou a sair da unidade prisional onde estava custodiado para participar da referida audiência. Portanto, não pode arguir a referida nulidade a que deu causa, se beneficiando da própria torpeza, ex vi do art. 565 do CPP.

Outrossim, o magistrado sentenciante não se utilizou apenas do reconhecimento fotográfico do requerente para condena-lo, mas também da análise das filmagens das câmeras de segurança do local do crime (doc. id nº 13007646, p. 10), razão pela qual a arguição de nulidade não pode ser acolhida.

Rejeito, pois, as preliminares.

MÉRITO

Decisão contrária à evidência dos autos

No mérito, afirma que a sentença foi contrária à evidência dos autos, pois uma das testemunhas não o reconheceu.

Ocorre que essa alegação não pode ser enfrentada, uma vez que o requerente, quando do ajuizamento da ação, não juntou aos autos os arquivos contendo as gravações dos depoimentos colhidos em juízo.

REDUÇÃO DA PENA

Aduz ainda que houve equívoco na dosimetria das reprimendas, pois não há motivos para se impor a pena base em patamar superior ao mínimo legal nem foram reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea nem da causa de diminuição de pena referente à participação de menor importância.

A pena base foi imposta com os seguintes fundamentos (doc. id nº 13007646, pp. 14/15):

“Passo a analisar a dosimetria da pena a ser a aplicada ao acusado, atendendo ao disposto nos arts. 59 e 68 do CPB.
Em relação à culpabilidade do réu, entendo ser de gravidade, pois possuía, ao tempo dos fatos, a potencial consciência da ilicitude de seu ato, o que lhe exigia conduta diversa da que tivera. O réu apresenta outros antecedentes criminais, com registro de duas sentenças de condenação com transito em julgado, a primeira em processo de número 00241542820138140401, que tramitou nesta 8ª. Vara Criminal, versando sobre o delito previsto no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do CP e a segunda, processo de número 00365921820158140401, decisão da lavra do MM. Juiz da 6ª. Vara Criminal, versando sobre o delito previsto no artigo 14, da lei 10.826/2003, não sendo portanto primário, conforme Certidão de folhas 221/222destes autos
. Não há elementos para se aferir a conduta social e a personalidade do acusado, embora se apresentem elementos a indicar periculosidade, razão pela qual são consideradas circunstâncias neutras. O motivo do delito é a busca de lucro fácil, em detrimento da vítima, inerente ao crime, sendo, pois, circunstância neutra. As circunstâncias e as consequências não foram de maior gravidade do que a prevista no tipo penal, sendo inerentes ao crime, tratando-se, pois, de circunstância neutra. Por fim, o comportamento da vítima, evidentemente, em nada contribuiu para a conduta do réu, sendo circunstância judicial neutra. Assim, com base nas circunstâncias judiciais supramencionadas, fixo a pena-base do acusado em 05(CINCO) anos e 06(SEIS) meses de reclusão e 20 (VINTE) dias multa, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, § 1º, do Código Penal).”

O réu apresenta contra si circunstância agravante, prevista no artigo 61, I, do CP, vez que é reincidente, razão pela qual agravo a pena de reclusão em 06(SEIS) meses e a de multa em 10 (dez) dias multa, ficando, temporariamente, em SEIS (06) anos de reclusão e 30 (trinta) dias multa.

Presentes as causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, incisos I e II, do CPB, tendo em vista que o crime foi cometido mediante concurso de 03 (três) pessoas e com emprego de duas armas de fogo . Deste modo, confirmadas as causas de aumento e ausentes causas de diminuição de pena, aumento a pena em 3/8 (três oitavos), FIXANDO-A DEFINITIVAMENTE EM 08(OITO) ANOS DE RECLUSÃO E 40 (QUARENTA) DIAS MULTA, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, §1º, do Código Penal). Regime inicial: Fixo o regime inicial FECHADO para a pena privativa de liberdade, nos termos do que determina o artigo 33, § 2º, alínea a, do CPB.

Observa-se que militaram em desfavor do recorrente os vetores judiciais da culpabilidade e dos antecedentes. Quanto a este último, não há qualquer vício a ser reparado, pois as condenações citadas no édito transitaram em julgado, sendo que uma pode ser utilizada para valorar negativamente essa circunstância (processo nº
00241542820138140401)
e a outra como agravante da reincidência (processo nº
00365921820158140401), pois o seu trânsito em julgado aconteceu antes do fato apurado nesses autos.

Todavia, há bis in idem na apreciação da culpabilidade, pois a apreciação dessa circunstância foi realizada com motivação inerente ao conceito de culpabilidade como elemento do fato típico, afrontando o enunciado da Súmula nº 19 desta Egrégia Corte.

Outrossim, não pode ser acolhido o pleito de incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), pois sequer o requerente compareceu em juízo para ser interrogado.

Ressalta-se que a tese de reconhecimento da participação da menor importância não pode ser enfrentada, uma vez que o requerente não juntou aos autos os elementos de prova colhidos em juízo que permitissem a verificar sua incidência.

Registre-se que o aumento da pena no patamar de 3/8 (três oitavos), acima, portanto, do mínimo legal, foi realizado sem qualquer fundamentação, em desacordo com a Súmula nº 443 do Colendo STJ.

Por esses motivos, merece parcial procedência o pedido, a fim de rever a dosimetria da pena.

Considerando que a única circunstância judicial que milita em desfavor do requerente são os seus antecedentes criminais, pois ostenta condenação criminal transitada em julgado nos autos do processo nº 00241542820138140401, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa, pois cada circunstância judicial exaspera a pena base em 1/6 (um sexto), equivalentes a 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) dia multa.

Inexistem atenuantes. Presente a agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP), pois o trânsito em julgado da condenação no processo 00365921820158140401), aconteceu antes do fato apurado nesses autos, elevam-se as reprimendas em 1/6 (um sexto), equivalentes a 09 (nove) meses de reclusão e 01 (um) dia multa, perfazendo o quantum de 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa.

Não há causas de aumento de pena. Presentes as causas de aumento previstas no art. 157, §2º, incs. I e II do CP (pois o crime foi cometido ainda na vigência da lei anterior, mais benigna), majoram-se as sanções em 1/3 (um terço), equivalentes a 01 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão e 04 (quatro) dias multa, totalizando às penas definitivas em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, por ser reincidente, mais 16 (dezesseis) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, conheço e julgo parcialmente procedente o pedido de revisão criminal para condenar o recorrente pela prática do crime do art. 157, §2º, incs. I e II, do CP, às penas de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, por ser reincidente, mais 16 (dezesseis) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

É como voto.

Belém, de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 12/07/2023